Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711583-46.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAYS VENANCIO LIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lays Venâncio Lira em face de sentença (ID 42307004) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, denegou a segurança, cujo objeto é garantir o prosseguimento da candidata no concurso público para cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Nas razões recursais (ID 42307011), a Impetrante/Apelante afirma que que, diferente do decidido em primeira instância, há provas nos autos capazes de demonstrar a plausibilidade das alegações deduzidas no mandado de segurança. Aduz que "os exames ora acostados a esta exordial não foram produzidos fora do crivo do contraditório e ampla defesa, uma vez que os mesmos foram apresentados para a junta médica junto com o recurso administrativo”. Assevera que o parecer da junta médica considerou erroneamente que a Apelante é portadora de valpulopatia adquirida, uma vez que havia apresentado refluxo tricúspide valvar mínimo, no exame ecocardiograma, o que ficou demonstrado pelo teor de 3 (três) outros laudos médicos lavrados por cardiologistas, no sentido de que o mero refluxo tricúspide valvar mínimo não configura valvulopatia adquirida e tampouco tem repercussão funcional, pois é uma condição fisiológica encontrada em pessoas clinicamente normais. Destaca que, “em consulta com o mesmo médico que assinou o parecer final do certame, ao analisar os exames entregues para a banca examinadora, constatou que a Autora não possui valvulopatia”. Acrescenta ser “cristalina a quebra do princípio da isonomia, uma vez que a banca deu tratamento diferenciado para candidatos na mesma situação”. Conclui que os laudos médicos comprovam que a Apelante não se enquadra em qualquer condição clínica, sinal ou sintoma que a incapacite para o exercício do cargo, devendo a justificativa da banca ser afastada. E sustenta que a demora no atendimento do pleito da autora pode inviabilizar a participação dela nas próximas etapas do certame, porquanto a etapa seguinte do concurso – divulgação do edital e resultado final no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros e de convocação para o desempate de notas – será realizada em 15/2/2023. Requer a antecipação da tutela recursal para que lhe seja possibilitado prosseguir nas demais fases do certame. É o relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Em análise perfunctória do feito, própria do pedido de antecipação de tutela, verifica-se que a Impetrante/Apelante foi considerada inapta nos exames médicos “pois apresentou refluxo valvar tricúspide ao ecocardiograma” (ID 42306963). Diante desse fato, apresentou o recurso (ID 42306968) acompanhado de laudos cardiológicos que atestam a inexistência de quadro cardíaco incapacitante. Todavia, o recurso administrativo foi indeferido, nos seguintes termos (ID 42307000 - pág. 2): “[...] a candidata é considerada INAPTA pois é portadora da condição incapacitante refluxo valvar tricuspide, conforme descrito na avaliação apresentada tempestivamente por ocasião da avaliação médica (Ecocardiograma (22/06/22): regugitação tricúspide mínima sem repercussão hemodinâmica (regurgitação funcional). PSVD estimada em 30 mmHG ( velocidade máxima do jato regurgitante: 2,5 m/s)). A junta médica informa que essa condição é: a) incompatível com o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; b) pode haver a potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; c) pode ser o motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal; e) é potencialmente incapacitante a curto ou médio prazo a exemplo das descritas neste edital como atribuições do cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal: realizar atividade de nível superior, envolvendo investigar atos ou fatos que caracterizem ou possam caracterizar infrações penais; assistir a autoridade policial no cumprimento das atividades de polícia judiciária; coordenar ou executar operações de natureza policial ou de interesse de segurança pública; executar intimações, notificações ou quaisquer outras atividades julgadas necessárias ao esclarecimento de atos ou fatos sob investigações; dirigir veículos automotores em serviços, ações e operações policiais; executar demais serviços de apoio à autoridade policial, além de outras atribuições inerentes ao cargo, previstas em legislação específica, notadamente no art. 99 do Regimento Interno da PCDF, aprovado pelo Decreto Distrital no 30.490, de 22 de junho de 2009. Dr Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares CRM/DF 19454” (Grifou-se). A Apelante juntou ao processo 3 (três) laudos cardiológicos, cujas conclusões demonstram a inexistência de problema incapacitante. Confiram-se: “O ecocardiograma bidimensional com doppler colorido mostrou regurgitação mitral mínima e tricúspide leve, o que não representa cardiopatia adquirida e não têm repercussão funcional. Podem ser encontradas em pessoas normais. A conclusão da avaliação completa e de que se trata de pessoa medicamente normal e apta para atividades físicas e laborais.” (ID 42306964) “CONCLUSÃO: Exame cardiológico normal. Sem evidências de hipertensão arterial, valvopatias congênitas e/ou adquiridas, cardiopatia ou lesões no órgão-alvo. APTA para exercer atividades laborativas sem restrições.” (ID 42306965) “PACIENTE NORMAL DO PONTO DE VISTA CLÍNICO CARDIOLÓGICO APÓS AVALIAÇÃO DETALHADA DA ANAMNESE E INTERPRETAÇÃO DOS EXAMES REALIZADOS. RESSALTAMOS QUE NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE ALTERAÇÃO OROVALVAR NO ECOCARDIOGRAMA. A PACIENTE ENCONTRA-SE APTA A REALIZAR ATIVIDADES INERENTES AO CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA.” (ID 42306966) Acrescente-se que a Apelante coligiu ao feito, por ocasião da interposição do apelo, documento intitulado “Laudo Descritivo e Conclusivo para Concurso Público” (ID 42307012), assinado pelo Dr. Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares, CRM/DF 19454, atestando a aptidão da Impetrante para as atividades laborais, bem como a “Ausência de doenças cardiovasculares (valvopatias, doença aterosclerótica ou outras)”. Destaque-se, de pronto, inexistir óbice para a juntada do referido documento nesse momento processual em atenção à orientação do c. STJ, que “possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé” (AgInt no AREsp 1696865/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). Imperioso ressaltar que o Dr. Alexandre Anderson de Sousa Munhoz Soares, CRM/DF 19454, subscritor do laudo acostado ao ID 42307012, é o mesmo profissional de saúde que assina o indeferimento do recurso administrativo interposto pela Impetrante, por considerá-la inapta em razão da constatação da presença de refluxo valvar tricúspide em ecocardiograma realizado em 22/6/2022. A despeito do prévio indeferimento do recurso, o referido médico especialista, com base no mesmo exame apresentado pela Autora, emitiu parecer particular pela aptidão da candidata para as atividades laborais propostas para o cargo público almejado, bem como a ausência de doenças cardiovasculares. Dessa forma, embora sejam de laudos particulares, as conclusões neles constantes merecem credibilidade, notadamente quando o mesmo profissional que integra junta médica da banca examinadora atesta a aptidão da candidata, razão pela qual se afigura viável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Também milita em favor da Apelante, pela ausência de razoabilidade da eliminação do concurso, o entendimento firmado em acórdão da eg. 8a Turma Cível no sentido de que, “verificando-se a inexistência de patologia capaz de gerar incompatibilidade com as atribuições que serão desempenhadas no cargo público, impõe-se a anulação do ato administrativo que declarou inapto o candidato.” (Acórdão 1138520, 07113424820178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). E o periculum in mora também se evidencia, uma vez que a fase seguinte do certame se aproxima. Assim, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para garantir a participação da Impetrante/Apelante, Lays Venâncio Lira, nas próximas fases do concurso para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator